Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. COAGULOPATIA HEREDITÁRIA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA. TERAPÊUTICA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Todavia, o direito à saúde não afiança a permanência do tratamento em determinado local e acompanhamento do paciente por um profissional específico, tampouco a manutenção da terapêutica utilizada por médico distinto. Ademais, na Suspensão de Liminar n. 1.019, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial.
2. Não demonstrado que o Distrito Federal se nega a prestar atendimento médico ao paciente portador de hemofilia, ou, ainda, que a alteração de local e de profissionais responsáveis pela continuidade da terapia, nos moldes e protocolo estabelecidos pela Portaria n. 725/2018, possam causar risco à sua saúde, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pretendia a conservação do tratamento e do acompanhamento com médica de confiança da parte, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.